Tribunal: TJDFT
Processo: 0749642-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0749642-55.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORGANIZACAO LEAO DO NORTE LIMITADA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Organização Leão do Norte Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da ação anulatória de débito fiscal no 071205979.2025.8.07.0018. A agravante sustenta que o auto de infração no 3088.2015 imputou indevidamente responsabilidade pelo pagamento de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), sob o fundamento de que não exigiu documento de identificação fiscal da empresa adquirente das mercadorias, posteriormente declarada inidônea pela Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ/DF). Argumenta que à época das operações comerciais, a adquirente estava regularmente cadastrada perante os órgãos competentes e que o transporte das mercadorias foi contratado diretamente pela compradora, conforme cláusula free on board (FOB). Acrescenta que a decisão agravada não considerou documentos que comprovam sua boa-fé, como certidões da Receita Federal, da Secretaria de Economia e da Junta Comercial do Distrito Federal, além de registros contábeis e fiscais que demonstram a veracidade das operações. Defende que não pode ser responsabilizada por débitos tributários da adquirente, especialmente diante da jurisprudência consolidada no Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais (TARF) e no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Pede a reforma da decisão para que seja determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário constituído, com fundamento no art. 151, inc. V, do Código Tributário Nacional. O requerimento de antecipação da tutela recursal ao agravo de instrumento foi expressamente formulado, com fundamento no art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil. A agravante alega que o crédito tributário já foi constituído e que está na iminência de sofrer inscrição em dívida ativa no valor de R$ 185.437,04 (cento e oitenta e cinco mil quatrocentos e trinta e sete reais e quatro centavos), além de protesto, inscrição no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN) e propositura de ação de execução fiscal. Assegura que inexiste perigo de dano reverso, pois o crédito permanecerá corrigido e com o prazo prescricional suspenso. Pede, no mérito, o provimento do recurso. Preparo recolhido (id 78314812). Brevemente relatado, decido. O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora, que estão ausentes. Os autos originários versam sobre ação anulatória de ato administrativo fiscal na qual a autora, ora agravante, requer a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário oriundo do auto de infração no 3088.2015. O requerimento em referência foi indeferido pelo Juízo de Primeiro Grau por meio da decisão agravada nos seguintes termos (id 248957400 dos autos originários): Trata-se de ação de conhecimento, em curso pelo rito ordinário, na qual pretende a autora a suspensão da exigibilidade de crédito tributário constituído por meio do auto de infração 3088/2015 - SEFAZ/DF. Alega, para tanto, ter agido com a necessária diligência e cautela ao vender mercadorias com contribuinte sediado no DF. Narra que todas as operações precederam a declaração de inidoneidade deste, e que sequer poderia ter conhecimento da situação irregular em que se encontrava o comprador, pois não tinha a obrigação de constatar pessoalmente que o estabelecimento se encontrava no local apontado em seus atos constitutivos e no Cadastro Fiscal do DF. Aponta ainda infração ao art. 146 do CTN. É o relatório. Decido. Na forma do art. 300 do CPC, são requisitos da tutela de urgência a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em tela, a comprovação da probabilidade do direito demanda a instauração do contraditório e da ampla defesa. Observo, primeiramente, que consta no auto de infração a emissão de notas fiscais com destino a empresa que jamais operou no endereço ali apontado, o que afasta, ao menos em princípio, a alegação de violação ao art. 146 do CTN. Ademais, a alegação de que a adquirente da mercadoria seria a responsável pelo transporte ainda não restou suficientemente comprovada. Não consta das notas fiscais emitidas pela transportadora (id. 248284021) se o frete seria pago na origem ou no destino, apesar da indicação de existência de cláusula FOB. Mais ainda: no documento auxiliar emitido pelo Porto Seco Logística (id. 248284021, pag. 14), consta como tomador do serviço a própria requerente, ao contrário do que seria de se esperar em convenções desta natureza. Certamente foi este o motivo pelo qual o Fisco distrital declarou a inidoneidade da adquirente de forma retroativa, o que ensejou a autuação da requerente por violação ao art.47, inciso IX, da lei 1254/96. Assim sendo, INDEFIRO, ao menos por ora, a tutela de urgência pleiteada. Tendo em vista a ausência da possibilidade de transação acerca de direitos indisponíveis, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e de veracidade. Mostra-se inadequado negar-lhes efeitos em mero juízo de probabilidade, especialmente diante da ausência de vício manifesto. As alegações da agravante impõem incursão no mérito da lide principal, com a instauração de regular contraditório e análise probatória, o que afasta o requisito da probabilidade do direito. A própria agravante cita precedente que reconhece a necessidade de perícia para a solução da controvérsia. Não cabe o aprofundamento nas provas dos autos em sede de agravo de instrumento, as quais deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau. Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ativo e recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator